Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL. AQUISIÇÃO DE UMA LANCHA, JET SKI E CARRETA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CABÍVEL. ARTIGO 389 DO CC. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE UTILIDADE CONFIGURADAS. RECONVENÇÃO. CONVERSA GRAVADA. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DOS BENS. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA GUARDA DOS BENS. VALORES DEVIDOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para rescindir os contratos firmados de forma verbal, bem como para condenar a ré à devolução dos valores pagos e à restituição das cártulas de cheques devolvidas por falta de fundos, e julgou improcedente a reconvenção.
2. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Se a prova carreada nos autos é suficiente para o esclarecimento da lide, não há nulidade no seu julgamento antecipado.
3. O interesse de agir se assenta no binômio necessidade-utilidade do pronunciamento judicial. O interesse de agir do autor no caso está presente e decorre da necessidade de provimento jurisdicional para a obtenção da rescisão contratual e da restituição dos valores pagos.
4.Havendo o inadimplemento da parte que admite não ter pago a totalidade do preço em função de dificuldades financeiras, impõe-se decretar a resolução do negócio verbal celebrado entre as partes, com retorno das partes ao estado anterior (status quo ante). Ou seja, os bens são devolvidos ao vendedor, cabendo a este restituir os valores pagos, sem prejuízo da perdas e danos comprovadas (artigo 389 do Código Civil).
5. No caso, os prejuízos supostamente suportados com o inadimplemento são cobrados na reconvenção.
6. No caso, a ré-reconvinte juntou conversa mantida com a autora-reconvinda na qual esta autoriza a venda dos bens e assume a obrigação de pagar a quantia utilizada no cheque especial.
7. O percentual de 40% do valor do bem pela sua desvalorização é excessivo e, à míngua de motivação para sua incidência no caso, reputa-se que a solução mais justa é considerar o valor de mercado dos bens usados, pois nestes já estariam englobados a depreciação/desgaste natural dos mesmos. A data a ser considerada do valor de mercado dos bens deve ser o dia da sentença que decretou a rescisão do contrato, isso porque, ainda que tenha havido recurso dessa decisão, é nessa data em que se reconheceu judicialmente o desfazimento do negócio.
8. A Cédula de Crédito Bancário que a reconvinte celebrou com o BANCO DE BRASÍLIA - BRB, não contando com a participação nem qualquer tipo de aceitação do autor. Sendo, portanto, relações distintas, com partes diferentes. Ademais, não não há nenhum elemento que possa indicar que este se encontra relacionado à inadimplência do autor, pelo contrário, conforme se extrai do item 1.6 da Cédula, o mencionado empréstimo se trata de repactuação de outras dívidas da ré (contratos repactuados), que devem ser decorrentes de sua própria atividade econômica. Não obstante isso, vê-se da conversa transcrita que a reconvinda assumiu a obrigação de pagar R$14.000,00, valor mencionado pela reconvinte como sendo a dívida de cheque especial à época. Portanto, esse deve ser o valor ressarcido.
9. A própria autora-reconvinda confessa que os bens em questão ficavam guardados no hangar da ré, pelo valor mensal de aluguel de R$ 1.300,00. Portanto, ele tinha pleno conhecimento deste acordo, bem como dos valores cobrados, de forma que, caberia a ele comprovar o pagamento de tais despesas. Como não o fez, deve ser condenado ao pagamento de tal despesa, desde abril de 2018 até a data da sentença ou a data que os bens foram vendidos, se anterior.
10. Recurso interposto na ação conhecido e desprovido. Recurso interposto na reconvenção conhecido e parcialmente provido.